Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, não obstante anterior pronunciamento judicial que havia indeferido a mesma medida constritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, sem alteração do quadro fático e em contradição com decisão anterior, atende ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, bem como dos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC.
4. A prolação de decisão contraditória, sem a indicação dos motivos que justificaram a alteração do entendimento anteriormente adotado e sem demonstração de modificação do quadro fático, configura vício de fundamentação.
5. Verificada a contradição interna do pronunciamento judicial e a ausência de motivação idônea para o deferimento da penhora, impõe-se a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à instância de origem para nova deliberação, evitando-se a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 11; art. 489, § 1o; art. 840, § 2o; art. 1.019, inc. I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0731542-83.2024.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025.